Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714345-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: RODRIGO DO PRADO ZAGO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pelo autor recorrido por ter remarcado pacote de viagem em razão de ter contraído COVID-19. Em suas razões a recorrente afirma que a possibilidade de cobrança de taxa de alteração ou cancelamento está prevista no contrato e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença reconheceu que o fato do autor recorrido ter contraído COVID-19 às vésperas da viagem configurou evento de caso fortuito ou força maior, impossibilitando a cobrança de valores referentes à alteração da viagem, que teve seu início adiado em 2 (dois) dias. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que o contrato prevê a cobrança de taxas em caso de alteração ou cancelamento. Destaco que não houve sequer pedido de compensação por danos morais no caso, sendo absolutamente impertinente o recurso quanto a esse ponto, evidenciando ainda mais o caráter genérico da argumentação. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora